Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-71.2023.8.11.0013
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006621-71.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO WICTOR ALBUES DE FRANCA - CPF: 055.610.061-18 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e ambiental. Apelação criminal. Falsa identidade. Transporte de substância perigosa. Agravante de crime cometido em período de seca. Manutenção da condenação. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de transporte de substância perigosa e falsa identidade, em regime inicial semiaberto. O apelante foi flagrado transportando 3.000 litros de óleo diesel em desacordo com as normas de segurança e, no momento da abordagem, forneceu nome falso para
ocultar
mandado de prisão em aberto.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta de
atribuir-se
falsa identidade é atípica ou se há insuficiência de provas para a condenação; e (
ii
) estabelecer se a agravante de crime ambiental cometido em época de seca possui natureza objetiva e deve ser mantida na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação quando harmônico com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

4.
É legítima a utilização de provas do inquérito policial para lastrear a condenação criminal, desde que
corroboradas por provas obtidas

em
sede judicial
.

5. A atribuição de nome falso perante autoridade policial para ocultar antecedentes criminais configura o crime do art. 307 do CP
,
sendo irrelevante a alegação de

ausência de obtenção de vantagem efetiva.

6. O crime de falsa identidade é de natureza formal e se consuma com a simples atribuição da identidade inverídica, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico ou prejuízo a terceiros.

7. A agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea ‘j’, da Lei n. 9.605/98 apresenta natureza objetiva, fundamentando-se no incremento do risco ecológico e na maior vulnerabilidade do meio ambiente durante o período de estiagem.

8. O transporte de vultosa quantidade de combustível inflamável sem medidas de segurança, em período de seca, potencializa o perigo à coletividade e justifica o recrudescimento da resposta penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que para fins de autodefesa, nos termos da Súmula n. 522 do STJ. 2. A agravante ambiental de cometimento do crime em período de seca ou estiagem possui natureza objetiva e independe de dolo específico quanto à condição climática.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 307; Lei n. 9.605/1998, art. 15, II, 'j' e art. 56; CPP, art. 155.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 522; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.034.462/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO WICTOR ALBUÊS DE FRANÇA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Penal n. 1006621-71.2023.8.11.0013.

Ao que se verifica dos autos, o apelante foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/98 (transporte de substância perigosa) e art. 307 do Código Penal (falsa identidade), pois, segundo consta da denúncia, transportava aproximadamente 3.000 (três mil) litros de óleo diesel em desacordo com as exigências legais, acondicionados em três contêineres na carroceria de uma caminhonete Ford/F4000. Na ocasião da abordagem policial, atribuiu a si falsa identidade, apresentando-se como
“
Carlos Daniel
”
, com o intuito de ocultar a existência de mandado de prisão em seu desfavor.

A sentença condenou o réu à pena definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa pelo crime ambiental, e 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção pelo crime de falsa identidade, em regime inicial semiaberto, decretando-se ainda o perdimento do veículo utilizado na empreitada criminosa.

Nas razões recursais
(ID 309238413)
, a Defesa postula:
(i
) a absolvição quanto ao crime de falsa identidade, alegando insuficiência probatória e atipicidade
material
da conduta
por não ter obtido qualquer vantagem
;
e

(
ii
) subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea
‘
j
’
, da Lei n. 9.605/98 (crime cometido em época de seca) na dosimetria do delito ambiental.
Ao final,
prequestiona
a
matéria
.

O Ministério Público, em contrarrazões
(ID 309238417)
, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sustentando a tipicidade da conduta de falsa identidade conforme Súmula 522 do STJ e a natureza objetiva da agravante ambiental.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
visto no
ID
320114387
, opinou pelo desprovimento do recurso, fundamentando que a materialidade e autoria estão comprovadas, a conduta de falsa identidade é típica e a agravante da calamidade/seca foi corretamente aplicada diante do risco concreto.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
309238363
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Fato 01 – Transporte de Substância Tóxica, Perigosa ou Nociva à Saúde Humana ou ao Meio Ambiente:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23/11/2023, por volta das 18h50min, em via pública, na Avenida Bom Jesus, nº 956, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado
JOÃO WICTOR ALBUÊS DE FRANÇA
, de forma livre e consciente, transportou produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 135616554), Boletim de Ocorrência (ID 135616555), Termo de Exibição e Apreensão (ID 135616558), Laudo Pericial (ID 135616584) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Falsa Identidade:

Denota-se também do presente inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o indiciado
JOÃO WICTOR ALBUÊS DE FRANÇA
, com consciência e vontade, atribui-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 135616554), Boletim de Ocorrência (ID 135616555), Termos de Depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Dinâmica dos fatos:

Infere-se do presente caderno investigativo que a Autoridade Policial se deparou com o veículo caminhonete Ford/f4000, Cor Branca, Ano 1995, Placa JYI6E32/MT, conduzido por JOÃO WICTOR ALBUÊS DE FRANÇA, tendo como passageiro Anderson Barbosa Morais, transitando com vários tambores em sua carroceria.

Na ocasião, o veículo fora abordado e acionou-se o apoio da equipe policial, sendo que, após averiguações, constatou-se que o denunciado transportava 03 (três) contêineres, com volume estimado de 1000 (mil) litros cada um, todos contendo Óleo Diesel, totalizando aproximadamente 3000 (três mil) litros de combustíveis, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e em seus regulamentos.

Destaca-se que, durante a abordagem, o denunciado atribuiu a si falsa identidade, apresentando-se como “Carlos Daniel”, vez que possuía, à época, o mandado de prisão em aberto de nº 2000317-88.2019.8.11.0042.01.0001-08, expedido pela 2ª vara criminal de Cuiabá/MT.

Em razão do narrado, os indiciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos cabíveis.

[...].
Destaques no original

Quanto ao crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), a defesa argumenta pela absolvição por insuficiência de provas, ao passo que a versão do apelante de que teria se identificado corretamente prevaleceria sobre o depoimento impreciso da autoridade policial. Subsidiariamente, aduz a atipicidade da conduta
, sustentando que a atribuição de nome falso não gerou qualquer vantagem ao réu nem prejuízo a outrem, pois a identidade verdadeira foi descoberta logo em seguida.

Ao que se verifica dos autos, a Delegada de Polícia Lícia Juliane de Almeida Paiva, responsável pela abordagem, foi categórica em juízo ao afirmar que o apelante, ao ser questionado, forneceu o nome de
“
Carlos Daniel
”
. A agente pública detalhou que, por não encontrar correspondência para os dados informados nos sistemas policiais, suspeitou da inveracidade da informação, o que culminou na posterior descoberta da real identidade do réu e do mandado de prisão existente em seu desfavor (Mídia de Audiência, ID
309238403
).

Corroborando essa versão, verifica-se as afirmações do Investigador de
Polícia
Civil Altair Gomes de Jesus
, em sede inquisitorial:

“QUE
destaca-se
que
o suspeito João
Wictor

Albues
de França se identificou inicialmente como Carlos Daniel para a Dra. Licia. Na delegacia, após checagem, verificou-se que João
Wictor
tinha mandado de prisão em aberto de número: 2000317 88.2019.8.11.0042.01.0001-08, Cuiabá - Segunda Vara Criminal
; QUE diante dos fatos, procedeu se à apreensão do veículo Ford/F4000 e dos três contêineres carregados com diesel. Os produtos apreendidos e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Municipal para adoção das providências legais cabíveis.”
Destacamos

Nesse ponto, importa ressaltar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime
feita pelo agente
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que o depoimento da autoridade policial
mostra-se
coerente e alinhado aos demais elementos dos autos. No caso dos autos, a versão acusatória é corroborada pelo depoimento inquisitorial do investigador Altair Gomes de Jesus (ID 309237374), que também atestou a identificação falsa inicial, e, sobretudo, pela própria confissão extrajudicial do apelante (ID 309237381), onde admitiu ter fornecido nome incorreto por
“
temer algo por estar usando tornozeleira
”
.

Soma-se a isso o fato de que a finalidade de obter vantagem – qual seja, furtar-se ao cumprimento de mandado de prisão e ocultar seu histórico criminal – restou inequivocamente demonstrada.

Importante ressaltar
, ademais
que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova
produzida sob contraditório judicial, não estando
adstrito
à hierarquia de provas ou a critérios fixos de valoração. Como é cediço, os elementos colhidos durante a investigação policial podem ser utilizados para fundamentar a condenação, desde que corroborados por provas produzidas em juízo, como ocorreu na hipótese:

“
[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
”
(
AgRg
no
AREsp
2034462/SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2023,
DJe
14/03/2023)

No caso em tela, não se trata de condenação amparada exclusivamente em elementos informativos do inquérito, mas sim de decisão judicial alicerçada em um conjunto consistente e coerente de provas que inclui a prisão em flagrante do réu
transportando
três mil litros de diesel,
com mandado de prisão em seu desfavor
,
os depoimentos firmes d
os agentes policiais
responsáveis pela apreensão
(ainda que um deles não tenha sido ouvido em sede judicial)
, bem como
sua própria
admissão em fase inquisitorial
.

Portanto, diante da solidez do conjunto probatório e da inexistência de dúvida razoável quanto à autoria, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

Noutro turno, embora o apelante defenda a atipicidade da conduta
, cumpre destacar que a tese não se sustenta. Isso porque a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica,
não sendo necessária
a obtenção
da vantagem que se visa alcançar
.
De fato, o crime de falsa identidade está tipificado no art. 307 do Código Penal, assim redigido:

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a
terceiro falsa identidade
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Da leitura do tipo penal, percebe-se que incorrerá nas penas do delito de falsa identidade aquele que atribuir a si mesmo ou a terceira pessoa uma identidade que não corresponde com a realidade, com a finalidade de obter vantagem ou causar dano a outrem. Então, aquele que meramente alegar ser uma pessoa diversa da que é, na realidade, incorrerá no art. 307 do Código Penal. É, igualmente, um crime transcendental,
não necessitando da efetiva obtenção da vantagem ou do efetivo dano ao terceiro, bastando tão somente a atribuição de identidade falsa com essa finalidade
.

Sendo assim, aquele que simplesmente alega ser outra pessoa ou se faz passar por alguém que não o é, comete o crime de falsa identidade, como sói ser o caso em debate. E, corroborando a tese de que a conduta de apresentar nome falso perante a autoridade policial constitui o crime de falsa identidade, eis o posicionamento deste
Tribunal de Justiça:

“Não há falar em crime impossível, se o contexto probatório demonstra que o apelante atribuiu a si nome falso no momento da abordagem policial no intuito de ocultar a sua vida pregressa, uma vez que se trata de crime formal, que se consuma com a prática do verbo núcleo do tipo, independentemente do resultado naturalístico, a tornar irrelevante a posterior descoberta da verdadeira identidade do agente na Delegacia de Polícia, seja por meio das ferramentas de buscas disponíveis ou cumprindo-se o dever de identificar o sujeito sob custódia, sendo certo, ainda, que nem mesmo a alegação de autodefesa torna atípica a conduta de atribuir a si falsa identidade perante a autoridade policial, a teor da Súmula n.º 522 do STJ. Outrossim, não comprovada a versão defensiva de que o sentenciado acreditava correr risco de morte, por sofrer ameaças de facção criminosa, inexiste razão para considerar a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, a impedir o acolhimento dos pleitos absolutórios.”
(N.U 1003497-78.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)

No que tange ao crime ambiental (art. 56 da Lei n. 9.605/98), a defesa requer o afastamento da agravante prevista no art. 15, II, ‘j’, da mesma lei, por entender que a mera ocorrência do fato em período de seca não é suficiente para sua incidência, defendendo a necessidade do dolo subjetivo para a aplicação da agravante.

O pleito igualmente não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria do crime ambiental são incontestes, inclusive confessadas pelo apelante. Ao que se verifica dos autos, o réu transportava uma vultosa quantidade de substância perigosa — aproximadamente 3.000 litros de óleo diesel — em um veículo de carga sem qualquer adequação às normas de seguranç
a, desprovido de sinalização, equipamentos de emergência ou EPIs, conforme detalhado no Boletim de Ocorrência
(ID 309237370) e no Laudo Pericial (ID 309237399).

A c
onduta, por si só, já configura o tipo penal do art. 56 da Lei nº 9.605/98, que é crime de perigo abstrato.

Quanto à agravante, na mesma linha, bem pontua o Ministério Público em suas contrarrazões, ao afirmar que se trata de
“
circunstância objetiva,
eleita pelo legislador ambiental, que qualifica o contexto de maior vulnerabilidade ecológica e incremento de risco, justificando resposta penal mais severa
”
.

A propósito, a linha intelectiva que orienta a aplicação das agravantes ambientais é a de que elas existem para recrudescer a resposta penal quando a conduta é praticada em um cenário que potencializa o risco de dano.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que o transporte de 3.000 litros de combustível inflamável, sem qualquer medida de segurança, durante período característico de estiagem
que eleva o potencial de
inflamabilidade da vegetação agrava exponencialmente o perigo à coletividade e ao meio ambiente.

Com
efeito, não se trata de mera coincidência temporal, mas de um fator que eleva concretamente o risco de desastre. Um simples vazamento ou acidente com o veículo poderia dar início a um incêndio de proporções incontroláveis. Portanto, ainda que se exigisse nexo causal, ele está presente na relação direta entre a conduta perigosa e a condição ambiental vulnerável, que, juntas, multiplicam o perigo
de dano em abstrato
que a norma visa coibir.

Nesse contexto, a manutenção da agravante é medida que se impõe, refletindo a maior reprovabilidade da conduta, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso interposto por
JOÃO WICTOR ALBUÊS DE FRANÇA
e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026